Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015308-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 1684 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Embargantes: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Embargado: WILLIAN TONDA
Número do Protocolo: 1015308-47.2021.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator